Tribunal: TJES
Processo: 5018320-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018320-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: DARCISA PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018320-73.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A

Recorrido: DARCISA PEREIRA DA SILVA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de determinar o cancelamento do contrato de empréstimo consignado, pagamento de danos materiais consubstanciados na restituição à parte Autora, na forma simples, dos valores descontados em sua folha de pagamento e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No caso vertente, publicada sentença em 08/11/2022, dela a parte tomou ciência em 18/11/2022, conforme certificado pela secretaria do juízo a quo. Não obstante, o recurso inominado somente foi protocolizado em 06 de dezembro de 2022, após o decêndio legal, sendo ele, portanto, manifestamente intempestivo.

Impende gizar que o recorrente não fez acostar aos presentes autos a comprovação da data de sua intimação, meramente informando no exórdio de sua peça que tal fato se dera na data supracitada.

Dessa forma, tecidas as considerações acima,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação de piso, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. Sem custas.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
NÃO

CONHECER
do recurso inominado interposto, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)